Tribunal: TJMT
Processo: 1024620-76.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024620-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (ADVOGADO), ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (AGRAVANTE), JUAREZ PIZZATO QUADROS - CPF: 280.800.840-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUZIA DO VALE BASTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – INCLUSÃO DE IMÓVEIS NÃO SONEGADOS NO INVENTÁRIO – INVIABILIDADE – PARTILHA DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS DO VIÚVO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DETALHADA - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS
–
ARTIGO 612 DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em Ação de Sobrepartilha não se discute questões de alta indagação que depende de outras provas e, portanto, devem ser remetidas para as vias ordinárias (art. 612 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024620-76.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões que, em Ação de Sobrepartilha, sobrestou o feito pelo prazo de 6 meses.

A agravante aponta em preliminar que o melhoramento do solo promovido no imóvel rural de matrícula n. 10634 (matrícula atual n. 42042) é objeto da Ação de Sobrepartilha n. 1012521-19.2021.8.11.0041, em trâmite no STJ para julgamento de Agravo em Recurso Especial.

Pede que as Ações sejam reunidas ou a extinção sem julgamento do mérito da demanda de n. 1012521-19.2021.8.11.0041.

No mérito defende que os imóveis em litígio (matrículas n. 31747, 31757 e 31764) não foram incluídos do inventário de LUZIA DO VALE BASTOS, sua genitora, vez que pertenciam ao agravado e seu irmãos, em condomínio, que somente foi extinto em 2020, quando as áreas foram individualizadas.

Aduz que “
O mesmo pode se afirmar em relação a pretensão de sobrepartilha do “melhoramento do terra/solo” agregado ao imóvel particular do Sr. Juarez, o qual não se encontrou listado no inventário, posto que, a matrícula n. 10634 atual 42042 (inventário id 78866190 pág. 95 e 103) se trata de bem incomunicável adquirido pelo Sr. Juarez no ano anterior ao início da união estável, 1981 e 1982, respectivamente. Aliás, diga-se de passagem, que o 12 “melhoramento do solo” não é averbado no cartório de registro de imóveis, mas sim, consta sua comprovação no Certificado de Cadastro do Imóvel Rural/CCIR emitido pelo INCRA (id 78891797 ) e título de aquisição de propriedade emitido também pelo INCRA (id 78867707 - pág.3) que atestam que, ao tempo de vida da falecida e união estável (desde 1982 até o óbito em 2011), a propriedade passou de uma terra devoluta à classificação de grande propriedade produtiva, junto com o cadastro do contribuinte do Sr. Juarez na SEFAZ/MT comprovando a atividade econômica rural sobre aquele imóvel desde 1988 (id 78867726), todos que não constaram no inventário
”.

Contrarrazões no ID. n. 189308154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I - PRELIMINAR

A apelante pede a reunião desta Ação com a Ação de Sobrepartilha n. 1012521-19.2021.8.11.0041, visto que ambas têm como objeto a partilha dos frutos do melhoramento do solo no imóvel particular do agravado (matrícula n. 10634, atualmente n. 42042).

Subsidiariamente, requer a extinção sem julgamento do mérito da demanda de n. 1012521-19.2021.8.11.0041.

Todavia, a identidade das partes, causa de pedir e pedido, impõe o reconhecimento da litispendência e não conexão.

Ademais, é incabível a extinção do feito nessa via, até mesmo porque já foi julgado, cabendo a própria agravante requerer a desistência do Agravo ao STJ.

Rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

A autora se insurge contra o
decisum
que sobrestou a Ação nestes termos:

“(...) Analisando os autos, verifico que, em relação aos imóveis matriculados sob os nºs. 31747,31757,31764 (ID 87748213), a impugnante alega que foram adquiridos no ano de 1996 por meio de contratos de compra e venda entre o meeiro Juarez e seus irmãos, situação que se evola das cópias das certidões de matrículas encartadas aos autos.

Ocorre que tais imóveis foram listados no inventário negativo da Sra. Luzia, ocasião em que o meeiro, assim como a ora impugnante, apresentaram concordância com a afirmação de que se tratavam de bens particulares, oriundos de herança deixada pela genitora do meeiro.

Aliás, diga-se que o inventário negativo em questão fora interposto em conjunto pelos herdeiros e meeiro, ostentando natureza consensual.

O mesmo se aplica em relação ao imóvel de matrícula nº. 10634, eis que, da mesma forma, foi apresentado nos alusivos autos e, na ocasião, não houve pretensão de partilha sequer do melhoramento, ora apontado.

Logo, não se tratam de bens sonegados ou descobertos após a conclusão do inventário negativo, de forma que não devem ser objeto de rediscussão judicial tampouco de pedido de sobrepartilha, a menos que desconstituída a sentença judicial proferida na demanda de Inventário Negativo da falecida Luzia do Vale Bastos.

De outro viés,
a intenção de sobrepartilha de 25% da participação no resultado da atividade agrícola empreendida por Juarez durante o período convivencial e cujo direito foi aventadamente reconhecido posteriormente, tenho que não comporta discussão nesta demanda de inventário, necessitando de dilação probatória diante de sua complexidade, além da necessidade da apuração/liquidação de valores.
(...)”

Ela (apelante) pede na inicial a sobrepartilha dos seguintes bens:

i)

25% da participação do viúvo Juarez na atividade econômica agrícola por ele desenvolvida durante o período conjugal com a
de cujus
, incluindo lucros, dívidas, maquinários e construções, além de haver imóveis que não foram partilhados;

ii)

Os imóveis de matrícula n. 31747, 31757 e 31764 sob o fundamento de foram adquiridos em 1996 pelo meeiro Juarez, logo, no curso da união estável;

iii)

O melhoramento do solo do imóvel de matrícula n.º 10634 (atual n.º 42042) pois é caracterizado como benfeitoria.

Infere-se que o Espólio de Luzia do Vale Bastos, falecida em 29-08-2011, foi objeto do Inventário Negativo n. 995/2011, interposto por Juarez Pizzato Quadros, viúvo e meeiro, e os filhos Anna Paula Bastos de Quadros e Francisco Bastos de Quadros, herdeiros necessários.

Conforme consignado pelo juízo, os imóveis de mat. n. 31.746, 31.747 e 31.764 foram indicados no referido processo como bens particulares do agravado e não houve qualquer insurgência da agravante (Id. 78866190 – autos n. 995/2011).

Da mesma forma, a pretensão sobre 25% da participação financeira nas atividades agrícolas do agravado é incompatível com o procedimento adotado pela autora, pois devem ser remetidas “
para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
” (art. 612 do CPC).

Aliás, a apelante traz como fundamento documento de negociação firmada em 2020, mais de 9 anos após a morte de sua genitora, além de supostos contratos pactuados enquanto a inventariada ainda estava viva; logo, presume-se que o dinheiro se reverteu em proveito do casal.

Cumpre mencionar que a questão relativa ao melhoramento do solo deverá ser resolvida na Ação de Sobrepartilha n. 1012521-19.2021.8.11.0041 e não pode ser rediscutida nessa via como pretende a agravante.

Como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, eventual invalidação da partilha anterior ou de reconhecimento de bens que deveriam integrar o patrimônio da falecida, deve ser pleiteada em Ação própria, pois a sobrepartilha é um desdobramento do inventário referente àqueles anteriormente sonegados, desconhecidos ou de liquidação difícil ou morosa (art. 669 do CPC).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ESPÓLIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEPÓSITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. JUÍZO DO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA.

(...)

4.
As questões do inventário que demandam "alta indagação" ou "dependerem de outras provas" devem ser resolvidas pelos meios ordinários, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil, o que não significa necessariamente o afastamento do juízo do inventário.

(...). (REsp n. 1.558.007/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO –– RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A INVENTARIANTE E O DE CUJUS – RELACIONAMENTO CONTESTADO PELA VIÚVA -

SONEGAÇÃO DE BENS - DÚVIDAS QUANTO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL A SER PARTILHADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) - POSSIBILIDADE - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS- PROCEDIMENTO NÃO CABÍVEL NESSA VIA - ARTIGO 612 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O inventário não é a via adequada para o debate de questões de alta indagação, e a comprovação de união estável com a inventariante, com demonstração de propriedade de bem em nome do de cujus, supostamente adquirido em parceria com ela exige dilação probatória, permitida apenas em procedimento ordinário
. (AP 0002428-31.2012.8.11.0008, julgado em 17/04/2019, DJe de 23/04/2019).

Diante disso conclui-se que as razões recursais não afastam a incidência da norma citada nem demonstram qualquer equívoco na decisão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023